Tribunal: TJMT
Processo: 1042255-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042255-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA BRAGA - CPF: 314.059.401-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – OFENSA A DIALETICIDADE (SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DA SENTENÇA E A FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019).

2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)”

3. Como é sabido, a fundamentação do recurso deve guardar relação com a decisão impugnada, demonstrando os erros de fato e de direito trazidos a conhecimento do órgão julgador que se buscará reverter, sob pena ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Nulidade Contratual e Restituição de Valores cc Indenização por Danos Morais movida por
JOAQUIM PEREIRA BRAGA
que rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, prescrição parcial e decadência e, no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a taxa de juros de 1,71% ao mês, de forma simples; concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

Preliminarmente, o apelante invoca prejudicial de mérito, a decadência e a prescrição, alegando, para tanto que, a parte apelada contratou em 17/04/2.009 e, somente após 10 anos do contrato, veio em juízo requerer sua anulação. Contudo, a prescrição é de 5 anos, conforme prevê o artigo 27 do CDC. Afirma ainda a ocorrência de decadência, nos termos do artigo 178 do CC.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 03 anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 24/11/2021, o marco prescricional é a data de 24/11/2018; ou, que seja reconhecida a prescrição nos termos do artigo 206, §3o., II, IV e V, do CC, quanto a pretensão de reaver os descontos efetuados antes de 24/11/2018.

No mérito, defende que em razão do pagamento ser consignado ao benefício, as taxas e juros são muito mais baixos do que aqueles relativos aos cartões de crédito convencionais, além de não possuir cobrança de anuidade. Defende inexistência de danos morais, redução do valor arbitrado; requer a reforma quanto ao dever de restituição; da impossibilidade de conversão contratual; da possibilidade de capitalização de juros porque prevista e, no ultimo, a impossibilidade de revisão do contrato.

Quanto a ultima, afirma que a parte apelada sempre teve conhecimento de todas as cláusulas do contrato realizado e das condições do negócio.

Ao final, requer haja compensação de valores, através dos saques realizados pelo cartão de crédito consignado.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ofensa a dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Defende o apelante a ocorrência da prescrição e/ou decadência; subsidiariamente, prescrição parcial.

A respeito, a sentença é a seguinte:

“Passo a análise das prejudiciais de mérito da prescrição parcial e decadência, com as seguintes ponderações.

É cediço que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, uma vez que como afirmado pelo requerido que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, não há que falar em prescrição. Assim, rejeito.

Já, no que tange a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Rejeito.”.

A preliminar comporta parcial acolhimento.

Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Levando-se em consideração que o termo inicial da prescrição é a data de vencimento de cada parcela, deve-se reconhecer que a prescrição alcança as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, ou seja, 24/11/2.016.

A propósito, essa Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJ-MT – AC: 10051981420178110037 MT, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO– PRESCRIÇÃO AFASTADA -PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL –-INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO Há de se afastada a prejudicial de mérito relativa a prescrição se a ação foi intentada dentro do prazo prescricional. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.” (TJ-MT 10008206120218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Quanto à decadência, não tem cabimento, pois, a ação envolve conversão e revisão e não anulatória propriamente dita.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRESCRIÇÃO
quanto às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, ou seja, 24/11/2.016.

Quanto as demais, a r. sentença, se mantém.

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

A parte apelada defende a ofensa a dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença.

A preliminar comporta acolhimento.

Isso porque, a sentença reconheceu que, embora a Instituição Financeira, ora apelante, tenha comprovado a contratação, não demonstrou a taxa de mercado utilizada para refinanciamento e aplicou a taxa de 1,71% ao mês, na forma simples, ante a ausência de capitalização de juros.

Quanto à restituição de valores, a sentença prevê que, após a adequação e havendo pagamento à maior deve haver a restituição na forma simples.

Já o apelante alega que em razão do pagamento ser consignado ao benefício, as taxas e juros são muito mais baixos do que aqueles relativos aos cartões de crédito convencionais, além de não possuir cobrança de anuidade. Defende inexistência de danos morais, redução do valor arbitrado; requer a reforma quanto ao dever de restituição; da impossibilidade de conversão contratual; da possibilidade de capitalização de juros porque prevista e, no ultimo, a impossibilidade de revisão do contrato. Quanto a ultima, afirma que a parte apelada sempre teve conhecimento de todas as cláusulas do contrato realizado e das condições do negócio.

Ao final, requer haja compensação de valores, através dos saques realizados pelo cartão de crédito consignado.

Como se vê, é total a dissonância, não só da maioria dos pedidos com o resultado da sentença, como também ausência de impugnação aos fundamentos adotados na sentença.

A insurgência é totalmente cega ao julgamento em primeiro grau, não atacando os fundamentos adotados.

Como se sabe, a fundamentação do recurso deve guardar relação com a decisão impugnada, demonstrando erros de fato e de direito, que porventura possa existir, porque é por meio desses fundamentos trazidos que se buscará reverter à decisão.

Ainda que possa de falar a sentença decidiu sobre capitalização e revisão, como dito, a fundamentação adotada na sentença não foi debatida, de que o contrato apresentado não prevê as taxas de refinanciamento, pelo pagamento mínimo do cartão e a ausência de previsão de capitalização de juros, de modo que deveria ser revisado.

Já com relação à restituição na forma simples, é decorrência lógica, acaso verificado pagamento a maior.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR, PARA

NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022